Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703552-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE FATIMA FREITAS AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES MOREIRA, MILTON MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARILENE DE FÁTIMA FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário dos bens deixados por MARIA DE LOURDES MOREIRA, indeferindo pedido de homologação de acordo apresentado pelos herdeiros para realização da partilha, e condicionando a aprovação do ajuste à instauração de prévio procedimento de ratificação de testamento público e à correta apresentação de informações sobre os herdeiros, meeiro, e bens que integram o espólio. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada viola o preceito do art. 1.784, pois nega aos herdeiros o direito de dispor sobre a herança em consenso para composição de acordo, destacando que a legislação permite a disposição sobre herança mesmo por escritura pública. Sustenta que "no momento do acordo, as partes, representadas por advogados, possuem o domínio que o próprio juiz não tem: o de administrar o risco a que estão submetidas e realizar concessões. Domínio esse, por exemplo, de conceder descontos, parcelamentos, reconhecer legitimidade de ato praticado em vida pela falecida em face de venda de parte do imóvel e etc, o que não pode ser feito na sentença." Defende que obstar a composição do acordo ofende princípio da efetividade da justiça e celeridade processual garantidos no art. 5o, XXXV eLXXVIII, da Constituição Federal, no art. 4o do CPC e nos arts. 8o e 25 do Pacto de São José da Costa Rica. Defende a urgência para a homologação do acordo realizado entre os herdeiros, destacando "preceitos constitucionais de respeito tranquilidade, honra e dignidade do Agravante e dos demais herdeiros, até porque toda a lesão ou ameaça de lesão a direito não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário (inc. XXXV, art. 5o)". Por fim conclui ser "necessária a concessão de liminar, já o que se busca e a aplicação da justiça, mediante a busca do princípio da busca da verdade processual, que é incontroverso na doutrina e na jurisprudência que o processo tem por objetivo a busca da verdade.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja homologado o acordo entabulado entre os herdeiros no inventário de origem, o que pretende ver confirmado no mérito. Alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular no ID 14282121. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Quanto à atribuição de feito suspensivo, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não são relevantes as argumentações sustentadas no recurso, já que a agravante sequer impugna as condições impostas pelo Juízo da causa para homologação do acordo submetido a chancela do Poder Judiciário. A recorrente tece considerações abstratas sobre celeridade processual e efetividade da justiça, mas não tece qualquer consideração sobre as questões que obstaram a homologação do acordo. Não houve violação às garantias de efetividade e celeridade da Justiça, e esses princípios não podem ser invocados para que a parte se recuse a submeter ao devido processo legal. Está correta a determinação contida na decisão recorrida, que condicionou a homologação do acordo à prévia retificação do testamento público deixado pela autora da herança, e ao atendimento das formalidades mínimas para que se proceda ao inventário do acervo hereditário Conforme dispõe o art. 1.784, do CC, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários." Assim, o acervo hereditário pertence aos herdeiros legítimos e aos herdeiros testamentários, de modo que se a autora da herança deixou testamento público, não podem os herdeiros legítimos dispor da herança em acordo, sem a participação dos testamentários e sem que exibam o testamento em Juízo para ratificação, na forma dos arts. 735 e 736 do CPC. Também não se verifica excesso nas demais condições impostas na decisão agravada e que sequer restaram impugnadas na peça de interposição do agravo de instrumento. O Juízo de origem apenas determinou a correta especificação de bens, a indicação de existência ou não de viúvo meeiro, e a apresentação de informações sobre os herdeiros. E essas informações são necessárias para a correta instauração do processo judicial de inventário exigido pelo art. 610 do CPC, em razão da existência de testamento, e seriam exigidas mesmo que a partilha fosse realizada em cartório de notas, considerando os efeitos e consequências derivadas da sucessão. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Tratando-se de pretensão volvida à realização de partilha sem observar a existência de testamento, e considerando o disposto no artigo 735, § 2o, do CPC, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator